Tribunal: CARF
Processo: 10410.720810/2009-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.720810/2009-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.746 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de agosto de 2020
Recorrente
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
VERBAS DE GABINETE. LIMITE. TRIBUTAÇÃO.
Os valores a titulo de verba de gabinete recebidos em montante superior ao
fixado na legislação que a disciplina implicam descaracterização de sua
natureza indenizatória, constituindo rendimentos sujeitos à incidência do
Imposto sobre a Renda.
ÔNUS DA PROVA. RECURSO VOLUNTÁRIO. PROVAS MATERIAIS
INSUFICIENTES.
A apresentação de documentação deficiente autoriza o Fisco a lançar o tributo
que reputar devido, recaindo sobre o sujeito passivo o ônus da prova em
contrário. O Recurso pautado unicamente em alegações verbais, sem o amparo
de prova material, não desincumbe o Recorrente do ônus probatório imposto
pelo art. 33, §3o, in fine da Lei no 8.212/91, eis que alegar sem provar é o
mesmo que nada alega.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.720810/2009-54
Fl. 2516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.746 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720810/2009-54

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Em desfavor do contribuinte acima identificado, foi lavrado Auto de Infração, de
fls. 02 a 15, respaldado no Termo de Verificação Fiscal de fls. 16 a 28, parte integrante do Auto
de Infração, onde é formalizada exigência de crédito tributário total de R$ 511.905,58.
Segundo o Termo de Verificação Fiscal (fls. 16 a 28), a ação fiscal teve origem na
Operação denominada "Taturana", após o Conselho de Controle de Atividades Financeiras do
Ministério da Fazenda, por meio do oficio n°. 4400- COAF-MF, noticiar ao Ministério Publico
Federal o entrelaçamento financeiro e movimentações atípicas, envolvendo membros do Poder
Legislativo do Estado de Alagoas, funcionários e terceiros sem nenhuma vinculação com a
Assembleia Legislativa.
Relata a autoridade lançadora que o foco principal da fiscalização foi o
recebimento de valores pagos pela Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas a titulo de
verbas de gabinete nos períodos de 2005 a 2007. No curso do procedimento fiscal, foi apurada a
infração de omissão de rendimentos do trabalho com vinculo empregatício recebidos de pessoa
jurídica, a qual foi desdobrada em duas situações distintas:
a) verbas de gabinete recebidas acima do limite legal;
b) verbas de gabinete recebidas sem a prestação de contas;
Ressalta o Auditor-Fiscal que a falta de prestação de contas já descaracterizaria a
natureza indenizatória dos valores percebidos. Cita legislação que institui e regulamenta as
verbas de gabinete a serem pagas aos parlamentares alagoanos. Em conformidade com essas
normas, os valores considerados como limite mensal para o pagamento da verba de gabinete
foram:
Refere-se ao Parecer PGFN (fls. 119 a 137), que apresenta entendimento quanto
aos valores recebidos por parlamentares sob a denominação de verba indenizat6ria do exercício
parlamentar. Consta do item 25 do citado parecer que verbas dessa natureza estão obrigadas à
utilização em destinações especificas, as devidas prestações de contas e a limites determinados.
Descreve que, excetuando-se os meses de março, abril, maio e junho de 2005 e
fevereiro de 2007, foi apurado o descumprimento da obrigação de prestação de contas por parte
do parlamentar, após intimações realizadas junto ao contribuinte e a Assembleia Legislativa do
Estado de Alagoas, além de troca de informações com o Departamento de Policia Federal.
Assim, por ser constatada a desobediência as normas de regência, especialmente
em relação ao limite estabelecido e à obrigação de prestar contas sobre a utilização desses
recursos, considerou-se os valores recebidos a titulo de verba de gabinete como tributáveis e
efetuou-se o lançamento de oficio do IRPF.
Fl. 2517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.746 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720810/2009-54

Devidamente cientificado em 26 de novembro de 2009 (fl. 267), o contribuinte
apresenta impugnação (fls. 268 a 276) em 22 de dezembro de 2009, por seu procurador, com
base sinteticamente nos seguintes fundamentos:
a) a verba de gabinete recebida foi pura decorrência de ações parlamentares, não
podendo ser confundida com rendimentos não declarados;
b) a partir da aplicação do art.3° da Resolução n° 428/2002 o limite da verba de
gabinete passou para R$ 30.400,00, de acordo com interpretação levada a cabo pela então Mesa
Diretora da Assembleia, que significa dizer que cada parlamentar poderia ser ressarcido de suas
despesas parlamentares, a titulo de verba de gabinete, no máximo, até o patamar de R$
15.200,00, cada parcela o que daria um montante final mensal de R$ 30.400,00 ao mês,
sistemática que vigorou até 2006, quando foi editada a Resolução n° 462/2006, tudo isso
consolidado pela Resolução Interpretativa n° 482/2008. Esses eram valores limite. Nem sempre
esses valores eram atingidos;
c) a Resolução n 482/08, interpretando os termos das Resoluções n 392/95 e n
471/07, reafirmou o limite de R$ 39.100,00 para verbas de gabinete;
d) sempre realizou suas prestações de contas, depositando-as mensalmente na
Diretoria Financeira da Assembleia Legislativa Alagoana. Quanto as destinações dadas aos
referidos recursos, recebidos no período objeto de fiscalização e que se referem os pagamentos
de despesas previstos no art. 1° da Resolução n° 392 de 1995, resta comprovado pelo oficio
expedido pela Assembleia Legislativa que todas essas despesas seguiram o discriminado na
legislação regente e foram objeto de prestação de contas;
e) por meio desse oficio, a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa reafirma a
impossibilidade de disponibilizar os documentos comprobatórios dos gastos efetuados em razão
destes terem sido objeto de busca e apreensão pela Policia Federal;
f) colaciona ementas de acórdãos do então Conselho de Contribuintes afirmando
que: o fato de não haver prestação de contas, por si só, não transforma em renda aquilo que tem
natureza indenizatória; a não exigência de prestação de contas das despesas correspondentes
referida verba é questão que diz respeito ao controle e a transparência da Administração; a verba
de gabinete, por suas características, não estão ao alcance da base de incidência do Imposto de
Renda, não sendo sequer consideradas como "rendimentos isentos e não tributáveis", razão pela
qual não podem ser objeto de inclusão como rendimento a qualquer titulo nas declarações de
Imposto de Renda dos seus declarantes.
Por fim, requer que o Auto de Infração, em questão, seja tornado nulo ou
insubsistente. A impugnação é tempestiva e preenche os demais requisitos de admissibilidade
previstos na legislação regente da matéria. Assim, dela se toma conhecimento.
A lide trata da tributação ou não das verbas de gabinete recebidas por parlamentar
quando não comprovada sua efetiva utilização na finalidade prevista ou quando recebidas acima
do limite definido nas normas que disciplinam a matéria.

Fl. 2518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.746 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720810/2009-54

Infere-se dos dispositivos acima que o fato imponível determinante para a
incidência do imposto é o acréscimo patrimonial. Trata-se de condição essencial para que a
aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica esteja inserida no campo de incidência do
comentado tributo.
Especificamente a respeito de verbas indenizatórias recebidas por parlamentares,
cumpre trazer A. baila o Parecer PGFN n2 1.084, de 5 de junho de 2007, reproduzido na integra
fls. 119 a 137, que trata da não incidência do IRPF sobre a verba indenizatória do exercício
parlamentar. Embora tal parecer tenha sido expedido em razão de demanda originada na Câmara
dos Deputados, com questionamentos efetuados i Secretaria da Receita Federal do Brasil, a
interpretação e os fundamentos nele exarados não se restringem especificamente a um
determinado órgão do Poder Legislativo. Assim, aplica-se analogamente ao caso em tela. Pela
clareza, segue transcrição dos seguintes excerto:
Para que seja conceituada como indenizatória, determinada verba deve apenas
recompor uma situação patrimonial, com o objetivo de impedir perdas patrimoniais, ainda que
seu recebimento seja antecipado. Contudo, caso venha a ensejar novos ingressos no patrimônio,
seu recebimento caracteriza acréscimo patrimonial e, consequentemente, sofre incidência do
Imposto sobre a Renda.
Nos termos do Parecer PGFN 1.084, de 2007, percebe-se que, para caracterização
da recomposição patrimonial, é necessária a vinculação da verba a destinações especificas a ser
comprovada mediante prestação de contas. Não havendo qualquer tipo de prestação de contas e a
consequente não demonstração da finalidade para a qual foi instituída, resulta descaracterizada a
condição de verba indenizat6ria, fato que a insere no campo de incidência do comentado
imposto.
No caso em apreço, o impugnante afirma que houve prestação de contas, baseado
no oficio n° 149/2009 (na realidade 131/2009), de fls. 69 e 70, expedido pelo Gabinete do
Presidente da Assembleia Legislativa em resposta ao Termo de Intimação Fiscal de fl 65 a 67.
Por outro lado, no material apreendido pela Policia Federal, e disponibilizado a
fiscalização por intermédio do Oficio n° 3727/2009 — 1PL 0171/2005-4 — SR/DPF/AL, fl. 185,
não constam prestações de contas do referido parlamentar, exceto em relação aos meses de
março, abril, maio e junho de 2005 e fevereiro de 2007, as quais a fiscalização afirma que foram
acatadas e excluídas da totalidade dos valores pagos nos respectivos meses, a titulo de verbas de
gabinete.
Para fins de exclusão da tributação, o contribuinte poderia trazer a comprovação
dos gastos efetuados no momento da impugnação, ainda que não houvesse apresentado a
respectiva documentação perante a Assembleia Legislativa. Porém, não hi prova acostada ao
processo com tal objetivo. Vale frisar que constitui obrigação tributária acessória do sujeito
passivo a manutenção de documentação comprobatória de sua regularidade fiscal, enquanto não
consumado o prazo decadencial em desfavor da Fazenda Pública.
Cumpre esclarecer que a Secretaria da Receita Federal do Brasil exige tal
comprovação para que o contribuinte demonstre não se tratar de acréscimo patrimonial, sem
guardar relação com aspectos de probidade administrativa dos parlamentares ou com matéria de
competência administrativa da Assembleia Legislativa.
Fl. 2519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.746 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720810/2009-54

Descumprida a obrigação estabelecida pela norma regulamentadora da verba de
gabinete, resta descaracterizado o caráter indenizat6rio, tendo em vista o entendimento
respaldado pelo Parecer PGFN n 1.084, de 2007, e o recebimento em desacordo com a resolução
regente da matéria no âmbito do Poder Legislativo do Estado de Alagoas.
No que tange ao limite da referida verba, deve-se atentar para os dispositivos da
Resolução n 369/93 (Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas) e da
Resolução n 392/95.
O limite da verba de gabinete foi estabelecido pela Resolução n 392/95, fazendo
remissão ao art. 77, § 22, da Resolução n2 369/93, que prevê a ajuda de custo relacionada à
indenização com despesas do gabinete parlamentar.
Alega o impugnante que a Mesa Diretora interpretou os dispositivos no sentido de
considerar o limite como vinculado ao pagamento individualizado de cada parcela, visto que o
Regimento Interno da Assembleia Legislativa define o pagamento da ajuda de custo em duas
parcelas.
Entretanto, o art. 22 da Resolução n 392/95 é taxativo em sua redação ao
estabelecer limite mensal para tal verba indenizatória. O dispositivo define que o pagamento será
mensal e que cada pagamento não pode ultrapassar a quantia de R$ 10.000,00. Assim, ainda que
o Regimento Interno da Casa Legislativa determine o pagamento da ajuda de custo em duas
parcelas, a norma instituidora do limite se refere ao valor máximo de verba de gabinete a ser
paga por mês.
Registre-se que as demais normas apenas instituíram indexadores ou
multiplicadores para dilatar o limite mensal de R$ 10.000,00, não alterando a redação do
transcrito art. 22 da Resolução n 392/95. Pelo contrário, todas as resoluções fazem referência ao
limite definido em tal dispositivo.
Visto que o impugnante não contesta os valores efetivamente recebidos, apenas
pugna pelo reconhecimento da natureza indenizat6ria, resta comprovado o desrespeito ao limite
fixado para verbas de gabinete. Por essa razão, os valores em excesso são automaticamente
incluídos na base de cálculo do imposto, independentemente de comprovação da finalidade
prevista, uma vez que as normas regentes definem o montante máximo para que determinado
recebimento seja considerado como verba indenizatória destinada ao custeio de gabinete dos
parlamentares.
Ainda que fossem acolhidos os limites alegados pela defesa, a natureza
indenizatória das verbas recebidas estaria descaracterizada pela ausência de comprovação da
destinação prevista na legislação que disciplina a matéria, ensejando a tributação dos valores
correspondentes.
Pelo exposto, fica demonstrada a descaracterização do caráter indenizatório da
verba recebida. Concretizou-se, assim, a hipótese de incidência do Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física no momento do recebimento de verbas, em tese, de gabinete em desacordo com os
requisitos exigidos pelas próprias resoluções do Poder Legislativo de Alagoas e sem posterior
comprovação das respectivas destinações perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil,
acarretando em acréscimo patrimonial em favor do parlamentar em questão.
Fl. 2520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.746 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720810/2009-54

Dessa maneira, na ausência de lei atribuindo eficácia normativa as referidas
decisões, o entendimento nelas exarado, ainda que sirva de reforço para uma determinada tese,
produz efeitos apenas entre as partes envolvidas no litígio especifico, não se estendendo
genericamente a outros casos.
Vale ressaltar que o próprio Conselho de Contribuintes, atual Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), já decidiu no mesmo sentido do entendimento
contido no presente voto. Pelos motivos apresentados, voto pela improcedência da impugnação,
para manter integralmente o crédito tributário lançado de oficio.
Em sede de Recurso Voluntário o contribuinte sustenta o quanto defendido
anteriormente.
É o relatório.
Voto

Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Mérito – ônus probatório

Após detida análise dos autos e dos argumentos de defesa, entendo que é
possível constatar que não se evidenciou tudo o que se alega, eis que não foi apresentada nenhum
documento novo que mudasse o entendimento.

O princípio geral da boa-fé obriga as partes a agirem com probidade, cuidado,
lealdade, cooperação, etc; e o Código de Processo Civil vigente expressamente determina que
aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé
(art. 5o), estando igualmente expresso que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si
para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6o).

Ademais , em diversos momentos o Contribuinte apenas traz alegações de que
juntou documentos e comprovou a efetividade das despesas, mas não trouxe na prática um
arcabouço probatório mínimo para corroborar o quanto aduz. Sabe-se que tem o contribuinte o
dever de colaboração para com a autoridade fiscal.

A partir do exame das normas constitucionais e infraconstitucionais, bem como
CPC, verifica-se que todos os sujeitos da relação processual devem cooperar entre si em prol de
um julgamento justo e célere, o que permite convir que a cooperação processual é um princípio
jurídico que norteia e define um modelo de processo civil, o processo civil cooperativo, em
oposição ao processo civil antigo, acentuadamente litigioso e averso a iniciativas de cooperação
processual.

Fl. 2521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.746 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720810/2009-54

Em diversas situações, a cooperação será um dever, com previsão de sanções
contra a parte recalcitrante. Ou seja, o princípio da cooperação foi positivado no ordenamento
jurídico como um dever processual de todas as partes, sendo certo que com o passar do tempo os
estudiosos e a jurisprudência colaborarão para a melhor definição do princípio e/ou dever de
cooperação processual.

Merece trazer à baila apenas a título de reflexão jurídica, a importância do
princípio pela busca da verdade material. Sabemos que o processo administrativo sempre busca a
descoberta da verdade material relativa aos fatos tributários. Tal princípio decorre do princípio
da legalidade e, também, do princípio da igualdade. Busca, incessantemente, o convencimento da
verdade que, hipoteticamente, esteja mais aproxima da realidade dos fatos.

De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos,
oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos. Através
das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções tributárias ou outros
procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste sentido, deve a
administração promover de oficio as investigações necessárias à elucidação da verdade material
para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.

A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar
a harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.

A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.

A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do
Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário,
não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.
No que se refere às provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
independente da intenção das partes, pois somente desta forma será possível garantir o um
julgamento justo, desprovido de parcialidades.

Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio constitucional
da celeridade processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da
Constituição Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo
razoável, de modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.

Ratifico, ademais, a necessidade de fundamento pela autoridade fiscal, dos
fatos e do direito que consubstancia o lançamento. Tal obrigação, a motivação na edição dos atos
Fl. 2522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.746 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720810/2009-54

administrativos, encontra-se tanto em dispositivos de lei, como na Lei no 9.784, de 1999, como
talvez de maneira mais importante em disposições gerais em respeito ao Estado Democrático de
Direito e aos princípios da moralidade, transparência, contraditório e controle jurisdicional.

Acrescente-se também a ponderação do princípio constitucional da
razoabilidade. Na vida em sociedade, o modo de agir com razão, ou mesmo, ser razoável nas
decisões cotidianas é benéfico para inibir a opressão aos mais fracos. Não sendo diferente, a
Constituição acolhe a razoabilidade como princípio a ser perseguido.

Assim, com fulcro nos festejados princípios, e constando que o contribuinte
recebeu rendimentos que não eram oriundos de aposentadoria, não cumprindo, pois, os requisitos
legais claros e específicos, entendo que deve ser NEGADO provimento ao Recurso Voluntário e
mantido o lançamento fiscal.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de CONHECER e NEGAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Erro! Fonte de referência não encontrada.

Fl. 2523
DF CARF MF
Documento nato-digital